Tribunal: TJDFT
Processo: 0762223-64.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO – GMOV. LEI DISTRITAL 318/92. RESIDÊNCIA EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E. REPERCUSSÃO GERAL DEFINIDA – RE 870.947 (TEMA 810).
1. O cerne da controvérsia cinge-se em verificar se a servidora vinculada à Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, que mora fora do Distrito Federal, faria jus ao recebimento da Gratificação de Movimentação - GMOV, nos termos da Lei Distrital n. 318/1992.
2. O art. 1o da Lei Distrital 318/92, que criou a GMOV para os servidores integrantes da Carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, não estabeleceu critério de distinção entre os servidores que moram em regiões administrativas do Distrito Federal e aqueles que residem em outra unidade da Federação. A norma é genérica ao se referir acerca do local de residência do servidor e, segundo sua exegese, basta que a residência seja em região diversa da unidade de saúde onde exerce suas funções para que faça jus à aludida gratificação.
3. Desse modo, verificando-se que a servidora integra a Carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal e reside em outra unidade da federação (Valparaiso de Goiás/GO), consideram-se devidos, à recorrida, os valores retroativos, e não pagos, a título de Gratificação de Movimentação, além da implantação desta em seu contracheque.
4. Correto o valor fixado na sentença, eis que os cálculos apresentados pelo Distrito Federal deixaram de considerar o exercício de 2016 (ID 14234800). Assim, verifico que os documentos anexados pela autora (IDs 14234793 e 14234794) apresenta correlação com os valores de seus vencimentos básicos, comprovados por meio da juntada das fichas financeiras dos anos de 2016 até 2019 (ID 14234795).
5. Ressalta-se que, diante da rejeição dos Embargos de Declaração, prevaleceu a tese fixada no RE 870.947/SE, no qual ficou assentado que o índice de correção monetária de condenações impostas à Fazenda Pública a ser aplicado deve ser o IPCA-E.
6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.